Tribunal: TJSP
Processo: 2221844-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. Insurgência contra capítulo da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Declaração de imposto de renda apresentada pela recorrente que demonstra situação financeira significativa, afastando a vulnerabilidade econômica alegada. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. Insurgência contra capítulo da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Declaração de imposto de renda apresentada pela recorrente que demonstra situação financeira significativa, afastando a vulnerabilidade econômica alegada. Decisão mantida. Recurso desprovido.